Tribunal: CARF
Processo: 11060.721457/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721457/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.686 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
MARTA HELENA SEEGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 7.300,00.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721457/2013-96
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721457/2013-96

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário
2010, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 14/01/2013, de fls. 05/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
145.307,54
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
32.011,85
4) Glosa de Deduções Indevidas
11.500,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
124.795,69
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
26.005,46
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
591,47
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
24.648,80
12) Glosa de Imposto Pago
368,49
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
2.302,32
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
765,19
15) Imposto a Restituir Declarado
2.397,31
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
765,19
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 11.500,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago
Glosado
564.817.640-68
GELSON MILTON ZUGE
11
11.500,00
11.500,00
Complementação da Descrição dos Fatos
Glosa da despesa médica no valor de R$ 11.500,00 informados como pagos ao
profissional GELSON MITON ZUGE tendo em vista que os recibos apresentados não
atendem às disposições contidas na legislação tributária. Para que o documento de
comprovação das despesas médicas seja considerado eficaz como prova da dedução,
deve necessariamente conter as seguintes características:
1. servir como quitação da obrigação por meio de pagamento realizado pelo
contribuinte, havendo a especificação do valor pago e do pagador;
2. identificar o contribuinte e os seus dependentes como beneficiários do tratamento;
3. identificar a natureza do serviço prestado;
4. identificar o nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas –
CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do prestador do serviço.
Deve-se ressaltar que recibos, por si só, não autorizam a dedução das despesas,
devendo o contribuinte, quando solicitado, comprovar de forma objetiva a efetiva
prestação do serviço e o pagamento realizado, sendo que a dedução restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721457/2013-96

dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual. Destaca-se também que os
recibos devem identificar o nome de quem utilizou o serviço.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese,
que:
- quando do atendimento da Intimação Fiscal não tinha conhecimento de que a
comprovação das despesas médicas não atendia às disposições da legislação, e então
não solicitou ao profissional GELSON MILTON ZUGE o comprovante das despesas
médicas com a informação do serviço realizado e do pagamento efetuado;
- anexou documentos e solicitou análise da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A despesa médica cujo pagamento não ficou provado ter ocorrido é indedutível da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas. Junta, ainda, cópias de comprovantes de
transferência bancária e declaração do odontólogo.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 11.500,00,
diante da inexistência de comprovantes do efetivo pagamento.
Analisando os documentos às fls. 89-92, verifico que os recibos apresentados
adequam-se ao que determina a legislação, pois deles consta nome, endereço e número de
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.686 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.721457/2013-96

inscrição no CPF do profissional, discriminação do tratamento, além de assinatura e número de
CRO do profissional responsável. Naturalmente, a regularidade dos recibos não impede o Fisco
de exigir do contribuinte a prova efetiva do pagamento, dado que a legislação limita a dedução
aos pagamentos “especificados e comprovados”.
No presente caso, entendo que o pagamento está comprovado tanto pela
declaração à fl. 90 quanto pelos recibos bancários às fls. 91-92, razão pela qual deve-se
reestabelecer as deduções.
REESTABELECER R$ 7300 QUE ESTÁ COMPROVADO NOS AUTOS
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 102
DF CARF MF
Original